Tribunal: TJMT
Processo: 1015885-56.2020.8.11.0001
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-08-18
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1015885-56.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Citação]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[NARA RUBIA BORGES DE SOUZA - CPF: 002.961.521-61 (RECORRIDO), ELIEZER JOSE TEIXEIRA - CPF: 011.457.451-05 (ADVOGADO), ANHANGUERA EDUCACIONAL PARTICIPACOES S/A - CNPJ: 04.310.392/0001-46 (RECORRENTE), TATIANA TOMIE ONUMA - CPF: 359.342.318-98 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

DEMORA NA EXPEDIÇÃO DE DIPLOMA – PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL – REJEIÇÃO – PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL – REJEIÇÃO – ALEGAÇÃO DE DEMORA NA EXPEDIÇÃO POR NÃO APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS – DOCUMENTOS QUE SOMENTE FORAM SOLICITADOS DEPOIS DE DECORRIDO ANOS DAS VÁRIAS SOLICITAÇÕES DE EXPEDIÇÃO DO DIPLOMA SEM EXITÔ – RESPONSABILIDADE CIVIL – CONFIGURADA – DEVER DE INDENIZAR – DANO MORAL – CONFIGURAÇÃO

–

VALOR INDENIZATÓRIO – CONFORMAÇÃO COM AS FINALIDADES LEGAIS
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Deve ser mantido o valor indenizatório que se apresenta em conformidade com a finalidade reparatória e pedagógica atinentes aos danos morais.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/08/2020